Tribunal: TJBA
Processo: 8072034-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072034-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADERBAL REGO PERRUCHO BISNETO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Concurso público. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Alegação de erro de fato. Contratação de terceirizados. Preterição arbitrária. Tema 784 do STF. Interpretação de elementos probatórios. Ausência de vício. O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a nomeação imediata de candidato aprovado em 7º lugar para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, com fundamento na configuração de preterição arbitrária pela contratação de terceirizados durante a validade do concurso. O erro de fato pressupõe equívoco objetivo e manifesto na apreensão dos elementos probatórios, e não mera divergência hermenêutica sobre o alcance da prova. A simples divergência quanto à interpretação dos documentos não configura vício passível de correção via embargos declaratórios. Os documentos contratuais, especificações técnicas e ofício oficial da embargante constituem conjunto probatório idôneo para demonstrar a contratação de terceirizados e a necessidade de mão de obra, não havendo deturpação em sua interpretação pelo acórdão embargado. A distinção entre Unidade Regional de Itabuna e cidade de Ilhéus não afasta a circunstância de que os serviços terceirizados abrangem a área geográfica onde se situam as vagas do concurso, configurando preterição arbitrária nos termos do Tema 784 do STF. O acórdão embargado está adequadamente fundamentado nos elementos probatórios constantes dos autos, exercendo regular atividade jurisdicional de valoração da prova, sem incorrer em erro de fato. Embargos de declaração não acolhidos.